Tribunal: STF
Processo: HC 80945
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS": REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1.      O paciente impetrou, inicialmente, perante o Superior Tribunal

de Justiça, o H.C. nº 13.163, que foi denegado a 3 de outubro de 2000.

2.      Contra esse julgado, ajuizou, perante esta Corte, o "H.C." nº

80.713, que a Primeira Turma indeferiu, a 20 de março de 2001.
3.      Com a presente impetração, datada de 12 de abril de 2001,
impugna o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça (H.C. nº
13.163), com os mesmos fundamentos já repelidos por esta Primeira
Turma, no referido H.C. nº 80.713.
4.      "H.C". não conhecido, por se tratar de mera reiteração de
 pedido.